Tribunal: CARF
Processo: 11080.735272/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ATIVO IMOBILIZADO. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL PARA O ATIVO CIRCULANTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DEVIDA.
A alienação de imóvel adquirido e utilizado como sede da pessoa jurídica, ainda que formalmente reclassificado para o ativo circulante, sujeita-se à apuração do ganho de capital, quando não demonstrado que o bem foi originariamente adquirido ou efetivamente destinado à revenda no curso ordinário da atividade empresarial. A reclassificação contábil, desacompanhada de substância econômica e de efetivo exercício de atividade imobiliária, não produz efeitos para fins de afastar a incidência das regras próprias de tributação do ganho de capital no regime do lucro presumido.
PIS E COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de PIS e COFINS sobre operação posteriormente qualificada como geradora de ganho de capital não podem ser deduzidos diretamente da apuração do IRPJ e da CSLL. Eventual recuperação do indébito deve observar o procedimento próprio de restituição ou compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, III, DO CTN. CONFIGURAÇÃO.
Caracterizada a dissolução irregular da pessoa jurídica, evidenciada pela cessação das atividades no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, pelo esvaziamento patrimonial e pela ausência de regular liquidação societária, é legítima a responsabilização pessoal dos sócios-administradores pelos créditos tributários constituídos, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735272/2012-40
ACÓRDÃO
1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECEDORA CRISTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
UTILIZADO COMO SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ATIVO IMOBILIZADO.
RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL PARA O ATIVO CIRCULANTE. IRRELEVÂNCIA
PARA FINS TRIBUTÁRIOS. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DEVIDA.
A alienação de imóvel adquirido e utilizado como sede da pessoa jurídica,
ainda que formalmente reclassificado para o ativo circulante, sujeita-se à
apuração do ganho de capital, quando não demonstrado que o bem foi
originariamente adquirido ou efetivamente destinado à revenda no curso
ordinário
da
atividade
empresarial.
A
reclassificação
contábil,
desacompanhada de substância econômica e de efetivo exercício de
atividade imobiliária, não produz efeitos para fins de afastar a incidência
das regras próprias de tributação do ganho de capital no regime do lucro
presumido.
PIS E COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ
E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de PIS e COFINS sobre operação posteriormente
qualificada como geradora de ganho de capital não podem ser deduzidos
diretamente da apuração do IRPJ e da CSLL. Eventual recuperação do
indébito deve observar o procedimento próprio de restituição ou
compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, III, DO CTN. CONFIGURAÇÃO.
Caracterizada a dissolução irregular da pessoa jurídica, evidenciada pela
cessação das atividades no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
2
competentes, pelo esvaziamento patrimonial e pela ausência de regular
liquidação societária, é legítima a responsabilização pessoal dos sócios-
administradores pelos créditos tributários constituídos, nos termos do art.
135, III, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários interpostos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes
provimento, mantendo integralmente o lançamento de IRPJ e CSLL, bem como a responsabilização
solidária dos sócios-administradores, nos termos da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ABASTECEDORA CRISTAL LTDA, bem
como por JOÃO CARLOS KERN e RICARDO SCHWENGER COUFAL, na condição de responsáveis
solidários, contra o Acórdão no 08-47.649, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), na sessão de 12 de julho de 2019, que
julgou improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo integralmente os lançamentos
IRPJ e de CSLL, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como a responsabilização
solidária dos sócios-administradores.
O crédito tributário constituído alcança o montante total de R$ 1.547.013,59, sendo
R$ 1.145.677,15 relativos ao IRPJ e R$ 401.336,44 à CSLL, já incluídos multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora, conforme demonstrado no Relatório Fiscal que instrui o feito.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
3
A autuação decorreu de procedimento fiscal instaurado para verificação do correto
cumprimento das obrigações tributárias principais da contribuinte, especificamente quanto à
tributação incidente sobre a alienação de imóvel localizado na Avenida Wenceslau Escobar, no
1.001, em Porto Alegre/RS, imóvel que serviu por décadas como sede da pessoa jurídica. Segundo
a autoridade fiscal, a contribuinte, optante pelo regime do lucro presumido, deixou de apurar e
recolher corretamente o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o ganho de capital decorrente da venda
desse bem, tratando-o indevidamente como receita operacional da atividade, submetida aos
percentuais de presunção de 8% e 12%.
Conforme apurado, o imóvel foi adquirido em 05/07/1973, permaneceu
contabilmente classificado no Ativo Permanente/Imobilizado por décadas e foi utilizado como
sede da empresa até sua alienação, ocorrida em 23/12/2008, pelo valor total de R$ 2.435.000,00,
recebido de forma parcelada entre os exercícios de 2008 e 2009. Apesar disso, a contribuinte
promoveu, em 31/12/2003, a reclassificação contábil do bem do Ativo Permanente para o Ativo
Circulante, sob a rubrica “imóveis para venda”, operação que, segundo a fiscalização, não
encontra respaldo na legislação societária nem tributária vigente à época.
A autoridade fiscal consignou, ainda, que apenas em 28/01/2008 a contribuinte
promoveu alteração de seu contrato social para incluir atividades imobiliárias, tendo o respectivo
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul ocorrido somente em
03/12/2008, poucos dias antes da alienação do imóvel. Assim, entendeu-se que o bem jamais
poderia ser tratado como estoque ou ativo circulante, por não ter sido adquirido ou construído
com finalidade de revenda, mas sim utilizado como meio de exploração da atividade empresarial,
circunstância que impõe, para fins fiscais, a apuração do ganho de capital na forma da legislação
do imposto de renda.
No tocante à sujeição passiva, a fiscalização incluiu no polo passivo os sócios-
administradores João Carlos Kern e Ricardo Schwenger Coufal, com fundamento nos arts. 124, II, e
135, III, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que restou caracterizada a dissolução
irregular da pessoa jurídica. Apontou-se, nesse sentido, que a empresa deixou de operar em seu
domicílio fiscal desde o final de 2007, promoveu a alienação de seu único ativo relevante, não
comunicou a alteração de endereço à Receita Federal do Brasil e não procedeu à regular
liquidação societária, configurando infração à lei e legitimando a responsabilização pessoal dos
administradores.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual
sustentou, em síntese, a regularidade da reclassificação contábil do imóvel para o ativo circulante
e da tributação da venda como receita operacional, amparando-se especialmente na Solução de
Consulta no 139/2006, bem como na alegação de que teria alterado validamente seu objeto social
antes da alienação do bem. Defendeu, ainda, que não teria havido qualquer intuito evasivo, uma
vez que todos os tributos incidentes sobre a operação teriam sido declarados e recolhidos,
inclusive PIS e COFINS, e que, subsidiariamente, tais valores deveriam ser deduzidos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL caso prevalecesse a tese do ganho de capital.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
4
Os sócios-administradores, por sua vez, apresentaram impugnações autônomas,
arguindo preliminarmente a nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, sob o argumento
de inexistir base legal para a desconsideração da personalidade jurídica, invocando o art. 116,
parágrafo único, do CTN, e, no mérito, negando a ocorrência de dissolução irregular e de qualquer
conduta com excesso de poderes ou infração à lei que justificasse sua responsabilização pessoal.
A DRJ/FOR, ao apreciar as impugnações, rejeitou todas as alegações defensivas,
entendendo que a reclassificação contábil do imóvel não produz efeitos tributários quando se
trata de bem utilizado como sede da empresa, que a alteração contratual foi meramente formal e
destituída de substância econômica, e que a legislação impõe a tributação do ganho de capital
mesmo na hipótese de reclassificação para o ativo circulante. Quanto aos valores de PIS e COFINS
pagos, consignou tratar-se de indébito passível de restituição ou compensação própria, mediante
PER/DCOMP, não sendo possível sua dedução direta no lançamento de IRPJ e CSLL. No que se
refere aos responsáveis solidários, reconheceu a configuração da dissolução irregular e manteve a
imputação de responsabilidade pessoal.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 08-47.649 - 3a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 12 de julho de 2019
Processo 11080.735272/2012-40
Interessado ABASTECEDORA CRISTAL LTDA
CNPJ/CPF 87.111.464/0001-53
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. GANHO DE
CAPITAL. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL PARA O ATIVO CIRCULANTE. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Estará sujeita à apuração de ganho de capital, independentemente da
reclassificação contábil efetivada, com a transferência do bem do Ativo
Imobilizado para o Ativo Circulante, a receita proveniente da venda de imóvel que
não foi construído ou adquirido para comercialização, mas sim para ser usado
como estabelecimento sede da pessoa jurídica.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
LANÇADOS . IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos a título de PIS e Cofins, referentes a venda do imóvel sede da
pessoa jurídica correspondem a pagamentos indevidos, passíveis de serem
requeridos em restituição ou utilizados em procedimento de compensação,
medida a ser adotada pelo contribuinte por meio da apresentação de Declaração
de Compensação (DCOMP) em que deverão constar informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008, 2009
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
PESSOA
JURÍDICA.
SÓCIOS
GERENTES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que a pessoa jurídica não mais funciona em seu domicílio tributário,
sem que tenha providenciado a devida comunicação à repartição fiscal, tem-se
por configurada a sua dissolução irregular, o que fundamenta a responsabilização
solidária dos sócios-gerentes, pelo crédito tributário devido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformados, a pessoa jurídica e os responsáveis solidários interpuseram o
presente Recurso Voluntário, reiterando, de forma ampliada, os argumentos já deduzidos em
sede de impugnação. Sustentam, em síntese, a validade da transferência do imóvel para o ativo
circulante, a aplicabilidade das soluções de consulta favoráveis à tese do contribuinte, a
inexistência de ganho de capital tributável, a necessidade de exclusão dos valores de PIS e COFINS
do cálculo do crédito exigido e a nulidade, ou ao menos improcedência, da responsabilização
solidária dos sócios-administradores, pugnando pela reforma integral do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Inicialmente, cumpre apreciar os pressupostos de admissibilidade dos recursos
interpostos. Os Recursos Voluntários foram apresentados tempestivamente, uma vez que o
Acórdão no 08-47.649, proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, foi cientificado às partes, tendo a
interposição ocorrido dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, não havendo controvérsia quanto a esse ponto, conforme se extrai da
própria decisão recorrida e das peças recursais constantes dos autos.
Quanto à legitimidade e ao interesse recursal, verifica-se que a ABASTECEDORA
CRISTAL LTDA. figura como sujeito passivo direto do lançamento, ao passo que JOÃO CARLOS
KERN e RICARDO SCHWENGER COUFAL foram incluídos no polo passivo na condição de
responsáveis solidários, por meio de Termos de Sujeição Passiva específicos. Assim, todos detêm
legitimidade para recorrer.
No que se refere à legitimidade e ao interesse recursal dos Srs. João Carlos Kern e
Ricardo Schwenger Coufal, assiste-lhes legitimidade para impugnar não apenas os pressupostos de
sua responsabilização pessoal, mas também o próprio mérito do lançamento tributário, uma vez
que o crédito constituído é uno e a eventual improcedência da exigência em relação ao
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
6
contribuinte principal repercute automaticamente sobre a responsabilidade que lhes foi
imputada.
Passo à análise das preliminares suscitadas, iniciando pela alegada nulidade dos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, arguida pelos responsáveis solidários.
Sustentam os recorrentes que a inclusão de seus nomes no polo passivo teria se
dado mediante verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, sem observância do
procedimento previsto no art. 50 do Código Civil, bem como que o art. 116, parágrafo único, do
CTN careceria de eficácia plena por ausência de lei ordinária regulamentadora, razão pela qual o
lançamento seria nulo.
A preliminar não merece acolhida.
Conforme expressamente consignado no Relatório Fiscal e reiterado no voto
condutor do acórdão recorrido, a responsabilização dos sócios-administradores não teve por
fundamento o art. 116, parágrafo único, do CTN, tampouco se baseou em desconsideração da
personalidade jurídica nos moldes do direito civil. A sujeição passiva solidária foi estabelecida com
fundamento direto nos arts. 124, II, e 135, III, do CTN, em razão da caracterização de dissolução
irregular da pessoa jurídica, hipótese clássica e autônoma de responsabilização pessoal no direito
tributário.
A distinção é relevante e afasta, de plano, a tese defensiva. A responsabilização
prevista no art. 135, III, do CTN prescinde de qualquer pronunciamento judicial prévio e não se
confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.
Trata-se de norma tributária específica, de eficácia plena e aplicabilidade direta, cujo pressuposto
é a prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatuto, incluindo-se, segundo
entendimento pacífico do STJ e do próprio CARF, a dissolução irregular da sociedade empresária.
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou elementos objetivos que, em juízo
administrativo, são suficientes para caracterizar a dissolução irregular, tais como: a cessação das
atividades no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes; a alienação do único
imóvel que servia de sede da empresa; o esvaziamento patrimonial; e a ausência de regular
liquidação societária, circunstâncias devidamente documentadas nos autos e expressamente
analisadas pela DRJ/FOR. Tal conjunto probatório afasta a alegação de subjetivismo ou presunção
arbitrária, enquadrando-se, ao revés, na orientação consolidada da Súmula no 435 do STJ,
corretamente invocada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar
de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Superadas as questões preliminares, passo, na sequência, à análise do mérito do
lançamento tributário, no que diz respeito à controvérsia central relativa à tributação da venda do
imóvel e à apuração do ganho de capital, bem como, posteriormente, à responsabilização solidária
dos sócios-administradores.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
7
Da controvérsia posta em julgamento
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, essencialmente, a três eixos
jurídicos centrais: i) a correta qualificação tributária da alienação do imóvel situado na Avenida
Wenceslau Escobar, no 1.001, em Porto Alegre/RS, especialmente quanto à possibilidade de sua
tributação como receita operacional, no regime do lucro presumido, em razão de prévia
reclassificação contábil para o ativo circulante; ii) a possibilidade de dedução, na apuração do IRPJ
e da CSLL exigidos a título de ganho de capital, dos valores pagos pela contribuinte a título de PIS e
COFINS; e iii) a legitimidade da responsabilização solidária dos sócios-administradores João Carlos
Kern e Ricardo Schwenger Coufal, à luz dos arts. 124, II, e 135, III, do Código Tributário Nacional.
I. Da tributação da venda do imóvel e da inaplicabilidade do regime de receita
operacional
Conforme amplamente demonstrado no Relatório Fiscal e reconhecido pela decisão
recorrida, o imóvel alienado pela contribuinte não se enquadra, sob qualquer perspectiva jurídica
ou fática relevante, como bem destinado à revenda no curso ordinário de suas atividades. Trata-se
de imóvel adquirido em 1973, utilizado por décadas como sede da pessoa jurídica e classificado
contabilmente, até 31/12/2003, no Ativo Permanente/Imobilizado, sendo inquestionável sua
destinação à manutenção da atividade empresarial.
A tentativa de reclassificação contábil do bem para o Ativo Circulante, promovida
unilateralmente pela contribuinte em dezembro de 2003, não possui o condão de alterar a
natureza jurídica do bem para fins tributários. A legislação societária vigente à época,
notadamente os arts. 178 e 179 da Lei no 6.404/1976, estabelece critérios objetivos para a
classificação de ativos, não conferindo ao contribuinte liberdade irrestrita para reclassificações
orientadas exclusivamente por conveniência fiscal. Bens destinados à manutenção das atividades
da empresa devem permanecer classificados no imobilizado até sua efetiva alienação, baixa ou
liquidação, independentemente de posterior intenção de venda.
É igualmente relevante notar que a inclusão, no contrato social, de atividades
imobiliárias somente foi formalizada em 28/01/2008, com arquivamento na Junta Comercial em
03/12/2008, poucos dias antes da alienação do imóvel. Tal circunstância evidencia que a alteração
contratual não se revestiu de substância econômica apta a descaracterizar a natureza do bem,
especialmente porque inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre o efetivo exercício de
atividade imobiliária pela contribuinte, seja antes, seja após a mencionada alteração. O imóvel
vendido era único, não houve aquisição de outros bens para revenda, tampouco desenvolvimento
de atividade imobiliária regular, o que reforça o caráter artificial da reclassificação promovida.
Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão fiscal no sentido de que a alienação
do imóvel deve ser tributada como ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de
renda, sendo inaplicáveis os percentuais de presunção de 8% e 12% previstos para receitas
operacionais no regime do lucro presumido. A reclassificação contábil de bens do ativo
imobilizado para o ativo circulante, ainda que formalmente registrada, não afasta a incidência das
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
8
regras de apuração do ganho de capital quando o bem não foi adquirido ou construído com a
finalidade originária de revenda.
II. Da inaplicabilidade das soluções de consulta invocadas pela recorrente
As soluções de consulta invocadas pela recorrente, notadamente a Solução de
Consulta no 139/2006, não se prestam a amparar a tese defensiva no caso concreto. Referidos
entendimentos administrativos partem de premissas fáticas diversas, especialmente da existência
de bens que, desde sua origem ou de forma substancialmente comprovada, podem ser destinados
à comercialização no âmbito de atividade imobiliária efetivamente exercida pela pessoa jurídica.
No presente caso, entretanto, o imóvel em questão jamais ostentou tal
característica. Ao contrário, sempre foi utilizado como sede da empresa, sem qualquer evidência
de que tenha integrado, de forma real e efetiva, um estoque imobiliário. A tentativa de subsumir a
situação concreta às hipóteses tratadas nas soluções de consulta revela-se, portanto, indevida, por
absoluta ausência de aderência fática, não sendo possível extrair delas efeito vinculante favorável
à contribuinte.
III. Da impossibilidade de dedução dos valores pagos a título de PIS e COFINS
No que se refere ao pedido subsidiário de dedução dos valores pagos a título de PIS
e COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL exigidos, a pretensão igualmente não comporta
acolhimento. Uma vez reconhecido que a alienação do imóvel deve ser tributada como ganho de
capital, os valores pagos a título de PIS e COFINS sobre a operação assumem natureza de
pagamentos indevidos, cuja recuperação deve observar o procedimento próprio previsto no art.
74 da Lei no 9.430/1996, mediante pedido de restituição ou declaração de compensação, sujeita à
homologação pela autoridade fiscal.
O sistema jurídico-tributário não autoriza a compensação de ofício ou a dedução
direta desses valores no bojo do lançamento de IRPJ e CSLL, sob pena de violação ao princípio da
legalidade estrita e à sistemática própria da compensação tributária. Nesse ponto, a autoridade
lançadora agiu em estrita conformidade com a legislação aplicável, ao admitir apenas a dedução
dos valores de IRPJ e CSLL efetivamente recolhidos, afastando a compensação direta de
contribuições sujeitas a regime jurídico distinto.
IV. Da responsabilização solidária dos sócios-administradores
Quanto à responsabilização solidária dos Srs. João Carlos Kern e Ricardo Schwenger
Coufal, entendo igualmente correta a conclusão alcançada pela decisão recorrida. Os elementos
constantes dos autos evidenciam a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica,
caracterizada pela cessação das atividades no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos
órgãos competentes, pela alienação do único ativo relevante da empresa, pelo esvaziamento
patrimonial e pela ausência de regular liquidação societária.
Tais circunstâncias configuram infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN,
legitimando a imputação de responsabilidade pessoal aos administradores, independentemente
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735272/2012-40
9
da demonstração de dolo específico ou de benefício pessoal direto. Trata-se de entendimento
consolidado, inclusive sob a ótica da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, que presume a
dissolução irregular na hipótese de abandono do domicílio fiscal.
Não prosperam, portanto, as alegações defensivas no sentido de inexistência de
base legal para a sujeição passiva solidária, tampouco a tentativa de confundir tal
responsabilização com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no direito civil,
institutos distintos e regidos por fundamentos normativos próprios.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários interpostos, rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente o
lançamento de IRPJ e CSLL, bem como a responsabilização solidária dos sócios-administradores,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 366
DF CARF MF
Original